Tribunal: TJDFT
Processo: 0705651-38.2021.8.07.0010
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-01
Data de publicação: 2022-06-21

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE BEM IMÓVEL. DISTRATO. RESTITUIÇÃO DOS VALORES PAGOS. RETENÇÃO. 10% (DEZ POR CENTO). COMISSÃO DE CORRETAGEM DEVIDA. IPTU. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS. VALOR DA CONDENAÇÃO. ART. 85, § 2o, DO CPC. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. Na presente hipótese a questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em deliberar a respeito dos valores correspondentes ao coeficiente convencionado em cláusula penal, em virtude da resilição da promessa de compra e venda de bem imóvel, além da responsabilidade pelo pagamento dos honorários de advogado.
2. A questão debatida nos autos está sujeita às normas previstas no Código de Defesa do Consumidor, uma vez que as partes se enquadram nos conceitos previstos nos artigos 2o e 3o do aludido diploma legal. 2.1. Por força das mencionadas regras jurídicas o exame do tema agora em análise está sujeito à intervenção do Poder Judiciário sempre que forem estabelecidas prestações desproporcionais ou excessivamente onerosas ao consumidor (art. 6o, inc. V, do Código de Defesa do Consumidor).
3. As alterações legislativas promovidas pela Lei no 13.786/2018 não se aplicam ao negócio jurídico celebrado anteriormente entre as partes, à vista da aplicação do princípio tempus regit actum.
4. A resilição, que é modo de desconstituição dos negócios jurídicos bilaterais, dar-se-á pela declaração da vontade de um ou de ambos os negociantes, de acordo com as peculiaridades envolvidas. No segundo caso ocorrerá o distrato (art. 472 do Código Civil).
5. Diante da relação de consumo e da interpretação mais favorável ao consumidor (art. 47 do CDC) é razoável a retenção efetuada como multa penal compensatória no valor correspondente a 10% (dez por cento) dos montantes efetivamente pagos pelo promitente comprador no caso de resilição unilateral do negócio jurídico. Precedentes deste Egrégio Tribunal de Justiça. 5.1. É importante destacar que por se tratar de contrato de adesão deve ser reconhecida como abusiva a cláusula contratual que submete o consumidor a desvantagem exagerada, o que revela comportamento incompatível com a boa-fé e com a equidade, princípios que devem nortear essas relações jurídicas negociais nos moldes do art. 51, inc. IV, e § 1o, do Código de Defesa do Consumidor.
6. O colendo Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento do Recurso Especial no 1.599.511-SP, submetido à sistemática de recursos repetitivos (tema no 938), consolidou o entendimento de que é válida a cobrança da comissão de corretagem desde que convencionada com clareza e transparência, observada a necessária informação ao adquirente, até o momento da celebração do negócio de promessa de compra e venda, a respeito do preço total de aquisição da unidade imobiliária, inclusive com o detalhamento do valor da respectiva comissão.
7. Em relação à atribuição dos ônus da sucumbência, de acordo com os artigos 82, § 2o, e 85, ambos do Código de Processo Civil, o vencido deve pagar as despesas processuais e os honorários de advogado ao vencedor. 7.1. Percebe-se, portanto, que a noção de sucumbência está relacionada à verificação de correspondência entre o pedido da demanda e a resposta jurisdicional à pretensão exercida pelo demandante. 7.2. No caso, restou configurada a sucumbência mínima da autora, de modo que deve ser aplicado o disposto no art. 86, parágrafo único, do CPC.
8. Recurso interposto pela sociedade empresária demandada desprovido. Apelo manejado pela autora parcialmente provido.